Tribunal: TJDFT
Processo: 0042568-86.2005.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade à parte embargante para, no prazo legal, se manifestar sobre pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado pelo embargado na impugnação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora